Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO NÃO INICIADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. ADMISSIBILIDADE DA RECONVERSÃO APENAS EM CARÁTER PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que determinou a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em razão da não localização do sentenciado e da ausência de início do cumprimento da sanção alternativa, após reiteradas diligências e intimação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem a prévia oitiva do apenado, especialmente quando o cumprimento da sanção alternativa ainda não foi iniciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige, como regra, a prévia oitiva do apenado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A jurisprudência consolidada admite a conversão apenas em caráter provisório quando o sentenciado se encontra em local incerto e não sabido, a fim de viabilizar sua apresentação em audiência de justificação.
3. O dever de manter endereço atualizado nos autos é obrigação jurídica do sentenciado, cuja inobservância legitima a adoção de medidas coercitivas para assegurar o regular andamento da execução penal.
4. A reconversão definitiva somente se legitima após oportunizada ao apenado a apresentação de justificativa em audiência própria, sob pena de nulidade.
5. Compete ao juízo da execução das penas e medidas alternativas expedir mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, para assegurar a oitiva do sentenciado e a regularização da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando o cumprimento da sanção alternativa não foi iniciado e o apenado não é localizado, deve ocorrer apenas em caráter provisório, sendo indispensável a prévia oitiva em audiência de justificação para sua definitividade, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos legais citados:
Art. 44, § 4o, do Código Penal; Art. 181, § 1o, da Lei de Execução Penal; Art. 2o, inciso III, da Resolução CNJ no 417/2021, com redação da Resolução CNJ no 577/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1422795, 0710209-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, julgado em 12/05/2022.
STJ, HC 486.269/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019.
STJ, HC 354.072/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016.

TJDFT, Acórdão 1426948, 0710212-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 26/05/2022.